Tribunal: STF
Processo: HC 110040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Execução penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Pleito de concessão da ordem a fim de que a perda dos dias remidos pelo apenado seja proporcional e observe os parâmetros previstos no art. 127 da Lei 7.210/84, nos termos das modificações promovidas pela Lei 12.433/2011. 5. Norma penal mais benéfica. Retroatividade. 6. Ordem concedida.